Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo majoritariamente pela insuficiência de provas para a condenação do réu por estupro de vulnerável. Houve enfrentamento de todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento.
3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.